Tribunal: TJDFT
Processo: 0718576-98.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. PREQUESTIONAMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra o acórdão que, por unanimidade, conheceu e negou provimento à apelação interposta, mantendo a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, em razão da regularidade das cláusulas contratuais relativas aos juros remuneratórios.
2. Os embargantes alegam a existência de contradição interna no julgado, ao afastar o cerceamento de defesa pelo indeferimento de perícia e, simultaneamente, concluir pela inexistência de abusividade nos juros contratados. Requerem, ainda, o prequestionamento e a concessão de efeito infringente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em contradição ao afastar a alegação de cerceamento de defesa e, ao mesmo tempo, considerar ausente a demonstração de abusividade nos juros remuneratórios pactuados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Embargos de declaração têm por finalidade esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
5. A decisão embargada conclui, de forma fundamentada, que o indeferimento da prova pericial não configurou cerceamento de defesa, uma vez que os documentos constantes dos autos, especialmente o contrato firmado entre as partes, foram suficientes para o julgamento da controvérsia.
6. Não há contradição entre o reconhecimento da suficiência probatória dos autos e a conclusão pela inexistência de abusividade dos juros, pois ambas as conclusões decorrem da análise coerente do acervo documental.
7. A irresignação da parte embargante traduz mero inconformismo com o entendimento adotado, o que não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração.
8. Quanto à alegada necessidade de prequestionamento da matéria, segundo o disposto no art. 1.025, do CPC, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A inexistência de contradição entre a rejeição de alegação de cerceamento de defesa e a conclusão pela ausência de abusividade dos juros remuneratórios pactuados decorre da suficiência dos documentos constantes nos autos.
2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, tampouco ao simples inconformismo da parte com o entendimento adotado pelo colegiado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, I a III; CPC, art. 370.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora Convocada do TRF 3a Região), 1a Seção, DJe 15.06.2016.